Tribunal: TJPA
Processo: 0810158-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810158-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ELIELSON BARROSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE PRORROGOU A PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO APENADO. PERDA DE OBJETO. MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÕES REVOGOU A BENESSE. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

i. caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000814-52.2023.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 90 (noventa) dias.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ilegalidade na concessão da prorrogação, pelo prazo de 90 dias, da prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado.

iii. razões de decidir

3. O agravo em execução
perdeu seu objeto
.

4. Isto porque, conforme consulta ao Sistema SEEU, na data de 02/06/2025, o Magistrado da Vara de Execuções revogou a prisão domiciliara do apenado, tendo em vista que ele descumpriu a determinação judicial deixando de usar a tornozeleira eletrônica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A perda de objeto ocorre quando o pedido não pode mais ser discutido, ou por já ter se resolvido, ou pelo fato de que a prestação jurisdicional não ensejará nenhuma utilidade, haja vista as modificações fáticas e de direito ocorridas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e julgar prejudicado em razão da perda do objeto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000814-52.2023.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em
razões recursais (ID 27045067)
, o Agravante, entende ser merecedora de cassação a decisão que concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Alega que a prisão domiciliar deveria ser concedida somente aos condenados no regime aberto. Em situações, excepcionalíssimas, todavia, os Tribunais Superiores têm admito que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível sua autorização, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comprovada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional.

Assevera que não basta que o condenado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que faça jus à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar que o tratamento médico não pode ser ministrado de maneira adequada do estabelecimento prisional.

Aduz que, com fulcro no interesse público e em respeito à isonomia de tratamento entre os apenados, uma vez que todos são submetidos a esse fluxo, deveria o Magistrado, aguardar o laudo a ser juntado, de modo a melhor análise do tratamento a ser ofertado ao reeducando, seja intramuros ou extramuros, visto que o referido documento informa a possibilidade de a Unidade Prisional possuir as condições de garantir o tratamento clínico adequado ao apenado. E que, diante da evidente comprovação do não preenchimento do requisito necessário para a concessão da prisão domiciliar, o Ministério Público entende necessária a reforma da decisão do juízo de piso.

Assim, requer o CONHECIMENTO do Agravo em Execução e, no mérito, o seu TOTAL PROVIMENTO para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual prorrogou, equivocadamente, a prisão domiciliar.

Em
contrarrazões (ID 27045067)
, a defesa pugna pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo em execução.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão
(ID 27045067)
, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de custos legis, pelo CONHECIMENTO e, no mérito que seja julgado PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

O agravo em execução
perdeu seu objeto
no presente caso.

Isto porque, conforme consulta ao Sistema SEEU, na data de 02/06/2025, o Magistrado da Vara de Execuções revogou a prisão domiciliara do apenado, tendo em vista que ele descumpriu a determinação judicial deixando de usar a tornozeleira eletrônica.

Colaciono:

“(...) II – DOS FUNDAMENTOS

II.1 – DA REGRESSÃO CAUTELAR POR FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA

Reza o artigo 51, I, da LEP, que comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que descumprir, injustificadamente, a restrição imposta. Sobre o tema referente à falta disciplinar cometida no curso da execução penal, o artigo 59, da LEP e a Súmula 533 do STJ dispõem que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa, bem como, que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Como se infere, a LEP e a jurisprudência do STJ determinam a instauração de PDP para apuração de falta disciplinar praticada no âmbito da execução penal, sem fazer qualquer distinção quanto à sua natureza – vale dizer, se falta disciplinar leve, média ou grave. Por outro lado, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, disciplina que o cometimento de falta grave no âmbito da execução penal acarreta, ipso facto – isto é, independentemente de outros elementos ou circunstâncias –, a regressão de regime.

Nessa esteira, a inobservância das condições do monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP.

Nesse sentido, conforme consolidada jurisprudência do STJ, configuram falta grave as situações fáticas que importem em quebra de qualquer uma das condições do monitoramento eletrônico, tais como, a inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. (Acórdãos AgRg no HC 537620/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019; AgRg no HC 474327/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019; HC 462719/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018; HC 438756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018), a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. (Acórdãos AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; HC 342466/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016; Decisões Monocráticas REsp 1861590/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2020, publicado em 11/03/2020 ; REsp 1848164/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2019, publicado em 03/02/2020; AREsp 1569684/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/ 11/2019, publicado em 19/11/2019; REsp 1789419/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2019, publicado em 30/10/2019), o rompimento da tornozeleira eletrônica, a teor dos art. 50, VI e art. 146-C da Lei n. 7.210/1989 - LEP. (Acórdãos HC 527117/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019; HC 465565/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018; HC 460440/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018; AgRg no AREsp 708127/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/ 2017, DJe 06/04/2017; HC 364261/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017; HC 304614/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016), etc.

Na hipótese dos autos, uma vez que configurada, em tese, a falta grave em razão da inobservância das condições do monitoramento eletrônico por tornozeleira, deve-se, consoante remansosa jurisprudência do STJ, proceder-se à regressão cautelar de regime, com consequente redefinição da data-base para contagem do prazo para novos benefícios e perda de dias remidos, assim como preconiza o art. 127 da LEP.

Vale ressaltar que, mesmo nos casos de progressão ao Regime Aberto na pendência de PDP, a utilização da monitoração eletrônica não configuraria qualquer ilegalidade, tendo em vista que Santarém não dispõe de casa de albergado, de modo que o cumprimento da pena no regime Aberto converte-se em prisão domiciliar, sob condições gerais e obrigatórias, nos termos da Decisão de progressão de regime aplicável a estes casos, com espeque, entre outros, no artigo 146-B, IV, da LEP.

Lado outro, o fato da Casa Penal estar, eventualmente, em atraso quanto à conclusão de PDP instaurado para apuração de falta grave, não afasta, tampouco pode justificar, as irregularidades porventura praticadas pelo apenado no âmbito da monitoração em regime de prisão domiciliar, conforme registros da CIME.

Contudo, deve-se mitigar a incidência da supradita norma do artigo 118, I, da LEP, com o disposto no artigo 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, haja vista o cabimento da instauração prévia – vale dizer, antes do decreto judicial de regressão definitiva – de PDP pela Casa Penal, voltado à apuração da falta grave, à sombra das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, aponta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Órgão Julgador: 2ª turma de direito penal processo Nº 0803974-16.2021.8.14.0000. Agravo em Execução Penal. Comarca: Santarém - Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade. Agravante: Ministério Público do Estado do Pará. Agravada: a justiça pública. Interessado: Luis Santana da Cunha. Defensoria Pública Estadual, Julgamento: 04/10/2021).

A propósito, no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a Portaria n° 108/04, da SUSIPE, regulamenta, entre os seus artigos 40 e 49, o Procedimento Administrativo Disciplinar apto a apurar a falta grave cometida no âmbito da execução da pena.

Nesse passo, o PDP terá início mediante portaria do Diretor da casa penal, no prazo de 05 dias, contados a partir do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até 30 (trinta) dias, quando então deverá a Casa Penal encaminhar cópia ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à SUSIPE, conforme previsto no artigo 45, caput, c/c artigo 48, III, todos da aludida Portaria.

Ademais, o PDP deve, obrigatoriamente, garantir ao apenado a observância dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nesta compreendida a inquirição de testemunhas, o requerimento de diligências, o interrogatório do apenado, entre outros, em tudo assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, conforme previsão expressa do artigo 18, da referida Portaria. Caso, porém, o apenado encontre-se atualmente foragido da justiça, necessária se faz a prévia expedição de Mandado de Prisão, a fim de que, após a recaptura, ocorra a instauração de PDP para apuração dos fatos pela Casa Penal.

III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

REVOGO as Saídas Temporárias eventualmente deferidas em favor do(a) apenado(a) supramencionado(a), até que volte a recuperar o requisito subjetivo, nos termos do caput e do § único, do artigo 125, da LEP c/c artigo 54, da Portaria 108/2004 da SEAP

REVOGO o Livramento Condicional, desde que em vigor, relativamente às Ações Penais constantes, atualmente, da Aba Processos Criminais, com espeque nos artigos 87 do CPB e artigo 146-C, parágrafo único, inciso VIII, da LEP (este último aplicável, desde que o(a) apenado(a) esteja sob monitoração eletrônica)

TORNO SEM EFEITO eventual Sentença de Extinção da Punibilidade pré-datada proferida

REVOGO o Semiaberto Harmonizado eventualmente concedido nos autos

REVOGO as Saídas Temporárias eventualmente deferidas em favor do(a) apenado(a) supramencionado(a), até que volte a recuperar o requisito subjetivo, nos termos do caput e do § único, do artigo 125, da LEP c/c artigo 54, da Portaria 108/2004 da SEAP, ou até que venha a ser absolvido no PDP a ser instaurado - ou já instaurado - pela Casa Penal

REVOGO a Prisão Domiciliar para tratamento de saúde, eventualmente concedida e em vigor

IV – DO NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão da presente ordem de regressão cautelar de regime, fixo o REGIME FECHADO para cumprimento da pena doravante.

Santarém, 02 de junho de 2025.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito”

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução
, em razão da
perda de seu objeto,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025